Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-90.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-90.2024.8.14.0070

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

APELADO: M A PINTO FREIRE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa locatária contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da empresa locadora, reformando parcialmente a sentença em ação renovatória de locação comercial, para atribuir à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 90, caput, do CPC, em razão do reconhecimento jurídico do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo reconhecimento do pedido pela ré, sem resistência prévia judicial ou extrajudicial, é aplicável a regra objetiva do art. 90 do CPC para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais ou se deve prevalecer o princípio da causalidade para eximir a parte ré dessa condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento jurídico do pedido pelo réu constitui causa de extinção do processo com resolução de mérito, conforme art. 487, II, do CPC, sendo aplicável a regra do art. 90, que impõe ao reconhecedor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

4. A ausência de resistência anterior não afasta a incidência automática do art. 90 do CPC, cuja literalidade é clara ao atribuir os encargos à parte que reconhece o pedido, independentemente de ter havido ou não provocação para o ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma que, em caso de reconhecimento do pedido, a sucumbência deve ser suportada pela parte ré, mesmo na ausência de controvérsia ou litigiosidade anterior.

6. A tentativa de substituição da regra legal objetiva por critério subjetivo, como a alegada ausência de resistência, carece de respaldo legal e doutrinário, não sendo admitida interpretação extensiva ou restritiva ao art. 90 do CPC fora das hipóteses excepcionais previstas na própria norma.

7. O precedente citado pela parte agravante trata de hipótese distinta, relacionada à desistência da ação pelo autor, não sendo aplicável ao caso em que houve reconhecimento do pedido pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
O reconhecimento jurídico do pedido pelo réu atrai a aplicação automática do art. 90 do CPC, impondo-lhe o pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que ausente resistência prévia à pretensão; 2.
A regra objetiva do art. 90 do CPC não comporta mitigação com base no princípio da causalidade, salvo demonstração de má-fé ou litigância temerária da parte autora; 3.
A inexistência de tratativas extrajudiciais ou resistência formal não impede a incidência da norma sobre os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 90, caput; 487, II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0009304-72.2020.8.19.0210, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 10.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1006423-15.2022.8.26.0704, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800411-90.2024.8.14.0070

AGRAVANTE:

M A PINTO FREIRE LTDA

AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por M A PINTO FREIRE LTDA contra a r. decisão monocrática (id. 31639028) que
deu provimento à apelação cível interposta por MAGAZINE LUIZA S/A, para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação Renovatória de Locação Comercial ajuizada pela agravada, especificamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a responsabilidade da parte ré/agravante pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, caput, c/c art. 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática fundamentou-se na incidência direta do art. 90 do CPC, ao considerar que o feito foi extinto com resolução de mérito (art. 487, II, CPC) em virtude do reconhecimento jurídico do pedido pela parte ré, o que, por força da literalidade do dispositivo legal, atrai a imposição dos ônus sucumbenciais àquele que reconhece o pedido, ainda que ausente resistência prévia, judicial ou extrajudicial.

Inconformada, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (id. 32724734), sustentando, em síntese:
(i)
que não houve qualquer resistência à pretensão da parte autora, ora agravada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, sendo, pois, desnecessário o ajuizamento da ação;
(ii)
que a ausência de tratativas extrajudiciais prévias inviabiliza a aplicação automática do art. 90 do CPC, devendo incidir, no caso, o princípio da causalidade, de modo a atribuir à autora/agravada a responsabilidade pelas despesas processuais e verbas advocatícias;
(iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem relativizado a literalidade do art. 90 do CPC, especialmente quando demonstrado que o réu não deu causa ao ajuizamento da ação;
(iv)
que, à luz do precedente AREsp nº 2.678.542/CE, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do art. 90, caput, em situações como a dos autos, nas quais o réu não resistiu ao pedido e, portanto, não deu ensejo à instauração do processo.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, ou, sucessivamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do colegiado, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau quanto à condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 33567666.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos:

O cerne da controvérsia está em saber se é aplicável a literalidade do art. 90 do CPC, que impõe ao réu que reconhece o pedido os encargos sucumbenciais, ou se, ao revés, deve prevalecer a aplicação do princípio da causalidade, conforme defendido pela parte agravante, para manter-se a condenação da autora/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sustenta a agravante, em síntese, que não houve resistência à renovação do contrato, seja no âmbito extrajudicial, seja no judicial, de modo que a autora não teria sido compelida a ajuizar a demanda, de sorte que, não tendo a ré dado causa à propositura da ação, deveria a sucumbência permanecer atribuída à autora, nos termos da sentença.

Com efeito, o que se extrai dos autos é que a ré, ora agravante, reconheceu integralmente o pedido na contestação, tendo inclusive ratificado, sem ressalvas, a possibilidade de renovação do contrato de locação por mais 5 anos. O juízo de piso, por sua vez, homologou esse reconhecimento (art. 487, II, CPC), mas, com base no art. 85 e no princípio da causalidade, entendeu por bem condenar a autora aos ônus da sucumbência, eis que esta não teria demonstrado resistência prévia da ré e, portanto, teria ajuizado a ação de forma desnecessária.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento esposado na sentença de primeiro grau, a jurisprudência nacional tem reafirmado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO . APELO AUTORAL. O CPC prevê expressamente: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu" (art. 90, caput). Dessa forma, mesmo que haja o reconhecimento do pedido, a parte ré deve ser condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, assim como ocorreu no presente caso . Assim, a sentença deve ser reformada, com a extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, suportando integralmente a parte ré com os ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00093047220208190210 202300108077, Relator.: Des(a) . CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2023, NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. Locação de imóvel comercial. Ação renovatória de contrato de locação. Sentença de procedência . Recurso da autora. Cabimento. Reconhecimento do pedido pela ré. Aplicação do artigo 90 do CPC . Ré que deverá arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais. Precedente deste E. TJ/SP. Sentença reformada . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10064231520228260704 São Paulo, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 06/05/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2025)

O artigo 90 do CPC é categórico:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A própria sistemática do Código de Processo Civil evidencia que a regra objetiva da sucumbência nesses casos não comporta mitigação em favor da parte que reconhece o pedido, salvo se demonstrada má-fé ou litigância temerária da parte autora — o que não se verifica no caso sub judice.

A agravante defende que, mesmo tendo reconhecido o pedido, não deveria ser condenada aos ônus da sucumbência por não ter se oposto à renovação. Contudo, como bem assentado no voto que fundamentou a decisão monocrática, o reconhecimento jurídico do pedido constitui forma de extinção do processo com resolução de mérito, com efeitos processuais que independem de prévia resistência.

Nesse passo, repita-se, não há margem de interpretação que autorize o afastamento da incidência da norma expressa do art. 90 do CPC, sob pena de se abrir indevido flanco à insegurança jurídica, além de se negar vigência à literalidade do dispositivo processual.

O que a agravante pleiteia, em verdade, é a substituição de uma regra legal objetiva por um critério subjetivo (ausência de resistência), o que não encontra amparo nem na doutrina nem na jurisprudência consolidada.

Não bastasse, o precedente do STJ citado pela própria agravante (AREsp 2.678.542/CE, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira) trata de hipótese distinta, em que havia desistência da ação pelo autor. No presente caso, ao contrário, houve reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, o que atrai de forma automática e vinculante os efeitos do art. 90 do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026